Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-85.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES registrado(a) civilmente como DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), MARILUCIA SANTIN - CPF: 542.356.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS FILHOS DA PARTE RÉ, EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA

MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do procedimento disciplinado nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, constituído o devedor em mora, por meio de notificação pessoal realizada pelo competente Registro Imobiliário, é lícito à instituição financeira credora promover os atos expropriatórios extrajudiciais do imóvel cuja propriedade se consolidou em seu favor.

Conforme se depreende da interpretação dos incisos II e V do art. 3o da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade garantida por esse diploma legal não pode ser oposta ao titular do crédito concedido para a própria aquisição do imóvel exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA e RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002346-85.2018.8.11.0003,
julgou improcedentes
os presentes embargos de terceiro, autorizando o prosseguimento a ação em apenso (autos de reintegração de posse 1010072-47.2017.8.11.0003), em todos os seus termos.

Por fim, condenou a parte Autora\Apelante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG (id 12663024).

Aduzem os recorrentes que:

- o imóvel cuja proteção se pretendia não foi adquirido com recursos advindos da cédula de crédito mencionada;

- a decisão prolatada merece reforma, pois não se coaduna com espectro amplo que vem sendo dado pelo STJ à lei do Bem de Família;

- não obstante constar na cédula de crédito bancária (id. 80445979), que o financiamento serviu para a aquisição do imóvel residencial objeto da matrícula no 109.966, registrada no 1o Ofício – RGI - de Rondonópolis, localizado na Rua GV-38, Lote no 17-A, qd. 40, Setor Residencial Granville I, o que de fato houve, foi o desvio de finalidade da cédula, já que o montante emprestado pela mãe dos agravantes não foi utilizado para adquirir o imóvel dado em garantia, mas sim, para pagar dívidas pessoais e de sua empresa.;

- na data do crédito oriundo do empréstimo a devedora detinha um saldo negativo em sua conta corrente de R$ 107.775,92. Além disso, nesta mesma data foi pago um cheque de R$ 89.980,00 referente a compra de um automóvel;

- o bem penhorado é o único imóvel residencial dos Recorrentes, incidindo sobre a mesmo, ampla proteção do bem de família e, consequentemente, sua impossibilidade de constrição, seja ela judicial ou extrajudicial;

Assim, requerem a reforma da sentença, a fim de obterem a proteção dada pela Lei no 8.009/90 (Lei do Bem de Família), com a desconstituição de consolidação de propriedade oriunda de procedimento extrajudicial, nos moldes da Lei 9.514/97, aviado pela cooperativa de crédito Apelada em face de sua genitora.

Mesmo intimada, a parte Apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 80445082.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

É assim porque, verifica-se que a devedora fiduciante (genitora dos Embargantes\Apelantes), emitiu cédula de crédito bancário com garantia em alienação fiduciária para aquisição do imóvel residencial objeto da liça, bem como, no id. no 12663024, dos autos 1010072-47.2017.8.11.0003 (Reintegração de Posse) a Cooperativa de Crédito conseguiu demonstrar que promoveu, por meio de Cartório de Registro Imobiliário, a notificação extrajudicial da devedora, genitora dos recorrentes, a fim de que purgasse a mora e adimplisse o saldo devedor do contrato de financiamento em testilha.

Nesse contexto, observo que na forma do art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/90, excetua-se à regra da impenhorabilidade do bem de família a ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA (DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL – DEVEDORA QUE SE DECLARA “SOLTEIRA” – INVIABILIDADE DE NULIDADE SOB PENA DE BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – PROVÁVEL CIÊNCIA DA DECLARAÇÃO INVERÍDICA POR PARTE DO CONVIVENTE – AUSÊNCIA DE BOA FÉ CONTRATUAL DOS DEVEDORES – EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM GARANTIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

Não se mostra admissível acatar a tese de nulidade de negócio firmado envolvendo cláusula de alienação fiduciária de bem, em razão de declaração inverídica de estado civil, mormente quando a própria declarante e seu convivente tentam se beneficiar de tal torpeza, com forte intuito de afronta ao princípio da boa-fé contratual.

“(...)
Não se pode conferir nulidade de negócio decorrente de vício praticado pela própria parte, visto que contra a boa-fé das relações jurídicas. Ao se declarar solteiro na celebração de contrato e respectiva oferta de bem à garantia fiduciária, não pode depois alegar a existência de união estável para se beneficiar de “nulidade” e de institutos que salvaguardam a família, em especial quando demonstrado nos autos que a convivente também se declara solteira em outros atos, não evidenciando a boa-fé de ambos
”. (N.U 1003645-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“(...) Nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Assim, tem-se que é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária em título executivo, ainda que alienado posteriormente a pessoa estranha ao feito, dada a oponibilidade da garantia a terceiros. (...)” (N.U 1005505-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE
GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS EMBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.
(N.U 1000250-03.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

Logo, sendo o imóvel em comento, objeto de garantia (alienação fiduciária) da cédula de crédito bancário, emitida para a aquisição do próprio bem, não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família no caso em exame, uma vez que enquadra-se a hipótese dos autos à exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90.

Fundamental observar que a dívida em tela é constituída por parcelas vencidas antes mesmo do aforamento da presente demanda, porquanto a inadimplência dos consumidores revela-se como fenômeno jurídico previamente conformado e, por isso, não afetado pela ordem de suspensão da exigibilidade das prestações vincendas concedida na decisão fustigada.

Dessa forma, restou atendida a exigência de intimação pessoal da devedora fiduciária para constituí-la em mora, como condição à consolidação da propriedade do bem, em favor da instituição credora. É o que determina o art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997 (institui a alienação fiduciária de coisa imóvel) e o DL no 70/1966, aplicável analogicamente ao caso (art. 39, II, da Lei no 9.514/1997),
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei:

II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca.

Vale frisar que as teses suscitadas pelos recorrentes não se fundam na inocorrência da regular constituição em mora de sua genitora, mas sim no desvio da finalidade do crédito financiado, o que, a toda evidência, não restou demonstrado.

Além disso, mesmo nos casos de suposta abusividades do contrato de empréstimo, na esteira da posição pacificada pelo STJ, essa corte superior tem entendido que: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009), tampouco impede que o credor dê continuidade à excussão patrimonial extrajudicial, nos termos do art. 26, §7o, e 27 da Lei no 9.514/1997:

Art. 26 (...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Em suma, de posse do acervo probatório disponível até a presente fase processual, a propriedade parece plenamente consolidada em nome da recorrida, resguardada a aplicação futura do já referido art. 34 do DL no 70/1966 (institui a cédula hipotecária).

Vale dizer, ainda, mesmo que o débito vindicado pelo agente financeiro se mostre controvertido em juízo, não se tem obstáculo à sua pretensão executiva, até que haja pronunciamento de mérito acerca da revisão da avença infirmada pelos clientes ou até que estes procedam à purgação da mora, esta possível até a assinatura do auto de arrematação, conforme se extrai da leitura do precedente REsp no 1.462.210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.

Ato contínuo, dessume-se dos dispositivos legais coligidos neste provimento, que a alienação extrajudicial do imóvel é a consequência única e típica da consolidação da propriedade em benefício da instituição credora, razão pela qual não merece acolhida o inconformismo dos recorrentes.

Por fim, noto que, aparentemente, a falta de legitimidade ativa dos Embargantes\Recorrentes, visto que os Embargos somente podem ser opostos por terceiro senhor e possuidor, ou apenas o possuidor (Art. 674, 1o, do CPC).

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR explica que “
requisitos dessa medida, portanto, são o direito ou a posse do terceiro a justificar a exclusão dos bens da medida executiva que se processa entre estranhos ao embargante
.” (Curso de Direito Processual Civil, vol.III, pág.275 ,Forense,2006)

Na espécie, como visto, verifica-se que os Embargantes\Apelantes não sofreram turbação ou esbulho na posse dos seus bens, tendo em vista que, embora residam no imóvel e, por certo, serão prejudicados com a penhora da residência, a posse continua sendo da proprietária, no caso, da sua mãe, que figura como ré, nos autos de reintegração de posse.

Assim, somente a possuidora efetiva do imóvel, no caso, a ré proprietária é quem poderia arguir bem de família por meio de sua peça de defesa.

Ausente à condição de senhores ou possuidores, mas de meros detentores do imóvel, não possuem os filhos da ré legitimidade ativa para defenderem o direito à posse ou à impenhorabilidade do bem através de embargos de terceiro, alegando que é utilizado como residência da família.

Nesse sentido, anota THEOTÔNIO NEGRÃO que: “
Por não ser senhor nem possuidor, o mero detentor não é parte legítima para a oposição de embargos de terceiro.
Daí não estar autorizado a opor embargos o filho de proprietário de imóvel penhorado, ainda que residente nesse imóvel
(RT 830/256)
.” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, nota 12-a ao art. 1.046 do CPC, pág. 993, Saraiva, 2010)

Tem-se, ainda, que, mesmo que os recorrentes contribuíssem para a manutenção do imóvel e para o sustento do lar, o que não restou demonstrado, diga-se de passagem, tal fato por si só, também não lhes transfere a posse do bem em detrimento de sua titular.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1002346-85.2018.8.11.0003

APELANTE:
RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se apelação aviada por
RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA e RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, autorizou o processamento da Ação de Reintegração de Posse N. 1010072-47.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor de sua genitora Marilucia Santin, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação restou suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em suma, os apelantes defendem o desvio de finalidade da cédula de crédito que embasa a ação principal, ao fundamento de que a importância concedida pela instituição financeira não foi para pagar o imóvel residencial, mas sim para quitar dívidas bancárias de sua mãe, de modo que, uma vez desvirtuada a finalidade da alienação fiduciária, a impenhorabilidade do bem de família deve prevalecer e, como já consolidado em favor do banco, há de ser convertido em perdas e danos.

Para tanto, afirma que na data do financiamento, a Sra. Marilucia detinha um saldo negativo em sua conta corrente de R$ 107.775,92. Além disso, nesta mesma data foi pago um cheque de R$ 89.980,00 referente a compra de um automóvel, sendo que a quitação do imóvel se deu de forma diversa, conforme contrato de compra e venda.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de obterem a proteção dada pela Lei no 8.009/90 (Lei do Bem de Família), com a desconstituição de consolidação de propriedade oriunda de procedimento extrajudicial, nos moldes da Lei 9.514/97, aviado pela cooperativa de crédito Apelada em face de sua genitora.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 80445082.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, em especial as provas apresentadas pelos embargantes, ora apelantes, sopesando ainda o pedido de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide, adianto que não tenho dúvida em
acompanhar
o eminente Relator. Explico:

A inicial foi instruída com uma declaração firmada janeiro de 2017, por Renato Rodrigues Alves, antigo proprietário, que afirma que a transação ocorreu em agosto/2014, além do Contrato Particular de Compra e Venda

firmado em 14/08/2014, cuja forma de pagamento se deu mediante a entrega de 02 veículos automotivos no total de R$145.000,00, um cheque

no valor R$166.311,00 para o dia 27/08/2014, além de transferência bancária de R$38.689,00

para a conta do vendedor, perfazendo o total de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) – conforme ID. 80445984.

No ID. 80445985
foi acostado o extrato da conta corrente da Sra. Marilucia do período de 01/01/2015 a 19/03/2018
, onde apresenta o saldo devedor de R$ 107.775,92, em 05/03/2015, a transferência do valor de R$

89.980,00 e de R$1.600,00 no dia 06/03/2015, como também a liberação do financiamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que, descontado os débitos totais (R$ 199.355,00), restou “a transportar” R$644,08 (fl. 2 de 24 do extrato), enquanto que a posição do saldo em 19/03/2018 espelha R$42,00 negativo (fl. 24 de 24 do extrato).

Já no ID. 80445979 está a cópia da Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel N. 2015200207, avençada entre o banco apelado e a Sra. Marilucia em 04/03/2015, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), além da matrícula do imóvel 109.966 do RGI de Rondonópolis, com as seguintes anotações: 1)
Prenotação n. 279.844, em 12 de novembro de 2014
– PROPRIETÁRIOS: Carmem Sílvia Ribeiro Rodrigues Alves e Renato Rodrigues Alves; 2)
R.1/109.966 em 27/02/2015. Prenotação n. 284.078 em 09/02/2015 – COMPRA E VENDA:
Pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada aos 09 de fevereiro de 2015, onde os proprietários VENDERAM para Marilucia Santin; 3)
R.2/109.966

em 06/03/2015. Prenotação 285.426, em 05/03/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA pelo da Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel N. 2015200207, firmada entre o banco apelado e a Sra. Marilucia em 04/03/2015.

Para demonstrar a posse, anexaram nos ID ́s. 80445981, 80445982 e 80445983, boletos, boletim de ocorrência, seguro residencia e recibos datados de 2017 e 2018, como tambem uma foto Protocolo de Atendimento junto à Energisa de 16/07/2015, além da conta de luz com vencimento em 25/08 e 25/09 de 2015, além de uma outra sem o número da unidade consumidora e um recibo de ronda noturna e diurna de 2014, mas sem qualquer lastro em relação à casa.

Da análise, chama atenção alguns aspectos:
1o)
a posse somente foi comprovada nos anos seguintes à alienação;
2o)
a cópia do Contrato de Compra e Venda não apresenta a data em que a firma das assinaturas dos vendedores e compradora foram reconhecidas;
3o)
as folhas do extrato bancário da Sra. Marilúcia forma suprimidas, já que das 24, os apelantes apresentaram apenas a de n. 2 – posição da conta até março de 2015 -, e a de n. 24 – posição da conta em março de 2018, o que inviabiliza atestar, sem sombra de dúvidas, que o montante financiado – R$200.000,00 – foi utilizado para cobrir o saldo devedor.

Nesse trilhar, em que pese o precedente desta Corte de Justiça – RED 0007992-05.2016.8.11.0055 –, apresentado pelos apelantes no id. 80445069, no sentido de reconhecer o desvirtuamento da alienação fiduciária, a hipótese dos autos não é a mesma, eis que o ônus da prova é de quem alega.

Assim, como bem delineado pelo Relator, a Cooperativa de Crédito conseguiu demonstrar que promoveu, por meio de Cartório de Registro Imobiliário, a notificação extrajudicial da devedora, genitora dos recorrentes, a fim de que purgasse a mora e adimplisse o saldo devedor do contrato de financiamento em testilha.

Nesse contexto, como o art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/90, excetua a regra da impenhorabilidade do bem de família a ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, a sentença deve ser mantida.

Ademais, como também observado no voto precedente, há, aparentemente, a falta de legitimidade ativa dos Embargantes\Recorrentes, visto que os Embargos somente podem ser opostos por terceiro senhor e possuidor, ou apenas o possuidor (Art. 674, 1o, do CPC).

Isso porque, os Embargantes\Apelantes não sofreram turbação ou esbulho na posse dos seus bens, tendo em vista que, embora residam no imóvel e, por certo, serão prejudicados com a penhora da residência, a posse continua sendo da proprietária, no caso, da sua mãe, que figura como ré, nos autos de reintegração de posse.

Assim, somente a possuidora efetiva do imóvel, no caso, a ré proprietária é quem poderia arguir bem de família por meio de sua peça de defesa.

Ausente à condição de senhores ou possuidores, mas de meros detentores do imóvel, não possuem os filhos da ré legitimidade ativa para defenderem o direito à posse ou à impenhorabilidade do bem através de embargos de terceiro, alegando que é utilizado como residência da família.

Tem-se, ainda, que, mesmo que os recorrentes contribuíssem para a manutenção do imóvel e para o sustento do lar, o que não restou demonstrado, diga-se de passagem, tal fato por si só, também não lhes transfere a posse do bem em detrimento de sua titular.

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021